Tribunal: TJSP
Processo: 1003954-49.2015.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Acidente de Trânsito. Ação regressiva de indenização por danos materiais movida por seguradora – Sentença de procedência – Apelo da denunciada – Danos materiais – Quantificação devidamente demonstrada por orçamento de oficina. Nota fiscal que diz respeito apenas à aquisição das peças necessárias ao reparo do veículo sinistrado. Orçamento acostado aos autos que contempla não só as peças de

Ementa:
Acidente de Trânsito. Ação regressiva de indenização por danos materiais movida por seguradora – Sentença de procedência – Apelo da denunciada – Danos materiais – Quantificação devidamente demonstrada por orçamento de oficina. Nota fiscal que diz respeito apenas à aquisição das peças necessárias ao reparo do veículo sinistrado. Orçamento acostado aos autos que contempla não só as peças de reposição e peças a recuperar, mas também o valor dos serviços de funilaria, tapeçaria, acabamento, elétrica e de terceiros, que importam em acréscimo substancial no valor total do conserto – Sub-rogação no valor pago à oficina demonstrada – No mais, tendo a denunciada assumido em face do réu, posição de garante, afigura-se possível sua condenação solidária ao denunciante responsável pelos danos ao pagamento da indenização – Precedentes do STJ – Recurso Improvido.